Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005584-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR ANDRADE DA LUZ - CPF: 053.448.171-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, condenando-a ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$190,16, datado em 27/01/2017, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando o valor que está sendo cobrado é decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes, não adimplindo o reclamante as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, corroborando com suas alegações apresentou
“prints”
de telas sistêmicas e faturas que são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em desfavor do promovente.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021